Tribunal: STJ
Processo: 5000007-83.2001.8.27.2736
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2000152 - TO(2022/0129526-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: COMERCIO DE TERRAS NELSON PULICE LTDA
OUTRO NOME
: COLONIZACAO E AGROPECUARIA NELSON PULICE LTDA
ADVOGADOS
: HWINDGER LOURENÇO FERREIRA - PR044251
LUIZ ZANIN - SP045607
RECORRIDO
: SEILA OLEGARIA DE RESENDE FERREIRA
RECORRIDO
: ADAO FERREIRA SOBRINHO
ADVOGADOS
: FERNANDA CRISTINA DE RESENDE FERREIRA - BA025753
EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
DIOVANE FRANCO RODRIGUES - MT029530
LAIS ARAUJO LOUREIRO - DF084164
LARISSA CRISTINE ALTHOFF - SC047200
EMENTA
DIREITO
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. DELIMITAÇÃO DE PROPRIEDADE EM
ÁREA DE DIVISA ENTRE ESTADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins que, em ação reivindicatória, reconheceu o domínio do autor sobre 10,44% de
um imóvel rural localizado na divisa entre os Estados do Tocantins e do Piauí, com base
na linha divisória fixada pelo STF nas ACOs 347 e 652, determinando a imissão de posse
sobre a área reconhecida.
2. O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte
recorrente, entendendo que não havia omissão ou contradição no acórdão recorrido, e
que a decisão estava fundamentada em conformidade com as premissas fixadas pelo STF
e com a documentação apresentada nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou o art. 1.022,
II, do CPC, ao não se pronunciar sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia, e
se houve contrariedade aos artigos 6o, §§ 1o a 3o, e 24, caput e parágrafo único, da
LINDB, 169, II, 195 e 252 da Lei de Registros Públicos, e 1.231 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54867862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/03/2026 13:42:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: eab90829-5e52-4599-90ce-2de27c3641c9

4. O Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, as questões submetidas, não
havendo omissão ou contradição no acórdão recorrido, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência do STJ.
5. Os artigos 6o, §§ 1o a 3o, e 24, caput e parágrafo único, da LINDB, 169, II, 195 e 252
da Lei de Registros Públicos, e 1.231 do Código Civil não foram objeto de análise pelo
Tribunal de origem, incidindo os óbices das Súmulas
e
211/STJ
282/STF.
6. A análise de eventual consonância da decisão recorrida com o acórdão do STF nas
ACOs 347 e 652 deve ser objeto de instrumento processual próprio, não sendo cabível no
recurso especial.
7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e
provas, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
03/03/2026
09/03/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54867862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/03/2026 13:42:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: eab90829-5e52-4599-90ce-2de27c3641c9

RECURSO ESPECIAL No 2000152 - TO(2022/0129526-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: COMERCIO DE TERRAS NELSON PULICE LTDA
OUTRO NOME
: COLONIZACAO E AGROPECUARIA NELSON PULICE LTDA
ADVOGADOS
: HWINDGER LOURENÇO FERREIRA - PR044251
LUIZ ZANIN - SP045607
RECORRIDO
: SEILA OLEGARIA DE RESENDE FERREIRA
RECORRIDO
: ADAO FERREIRA SOBRINHO
ADVOGADOS
: FERNANDA CRISTINA DE RESENDE FERREIRA - BA025753
EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
DIOVANE FRANCO RODRIGUES - MT029530
LAIS ARAUJO LOUREIRO - DF084164
LARISSA CRISTINE ALTHOFF - SC047200
EMENTA
DIREITO
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. DELIMITAÇÃO DE PROPRIEDADE EM
ÁREA DE DIVISA ENTRE ESTADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins que, em ação reivindicatória, reconheceu o domínio do autor sobre 10,44% de
um imóvel rural localizado na divisa entre os Estados do Tocantins e do Piauí, com base
na linha divisória fixada pelo STF nas ACOs 347 e 652, determinando a imissão de posse
sobre a área reconhecida.
2. O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte
recorrente, entendendo que não havia omissão ou contradição no acórdão recorrido, e
que a decisão estava fundamentada em conformidade com as premissas fixadas pelo STF
e com a documentação apresentada nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou o art. 1.022,
II, do CPC, ao não se pronunciar sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia, e
se houve contrariedade aos artigos 6o, §§ 1o a 3o, e 24, caput e parágrafo único, da
LINDB, 169, II, 195 e 252 da Lei de Registros Públicos, e 1.231 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, as questões submetidas, não
havendo omissão ou contradição no acórdão recorrido, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência do STJ.
5. Os artigos 6o, §§ 1o a 3o, e 24, caput e parágrafo único, da LINDB, 169, II, 195 e 252
da Lei de Registros Públicos, e 1.231 do Código Civil não foram objeto de análise pelo
Tribunal de origem, incidindo os óbices das Súmulas
e
211/STJ
282/STF.
6. A análise de eventual consonância da decisão recorrida com o acórdão do STF nas
ACOs 347 e 652 deve ser objeto de instrumento processual próprio, não sendo cabível no
recurso especial.
7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e
provas, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por COMERCIO DE TERRAS
NELSON PULICE LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
TOCANTINS assim ementado (fls. 1651-1654):

"EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DA
SENTENÇA.
REJEIÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INOCORRENTE.
EXPRESSA DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVAS.
MÉRITO. REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO
CÓDIGO CIVIL. PROVA DE DOMÍNIO. IMÓVEL
RURAL LOCALIZADO NA DIVISA DOS ESTADOS
DO TOCANTINS E DO PIAUÍ. LINHA DIVISÓRIA
TRAÇADA
POR
LAUDO
DO
EXÉRCITO
BRASILEIRO. JULGAMENTO PELO STF DAS ACOs
347 e 652. SEGURANÇA JURÍDICA A SER
Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

PRESERVADA.
PARCELA
DO
IMOVEL
LOCALIZADA
NO
TOCANTINS
(10,44
%).
LEGITIMIDADE
DO
DOMÍNIO
SOBRE
ESSA
PARCELA. INDIVIDUAÇÃO DO IMÓVEL. POSSE
INJUSTA DOS REQUERIDOS SOBRE ESSA PARCELA
DO
IMÓVEL.
PEDIDO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Prefacialmente, sob a luz do artigo 1.010 do CPC, não
merece acolhida a preliminar de ausência de impugnação
específica da sentença, levantada em contrarrazões, posto
que, apesar de as razões recursais reeditarem grande parte
dos fundamentos relativos à nulidade do título de domínio
do
é possível verificar que impugnou
autor/apelado,
especificamente as conclusões da sentença que levaram à
procedência do pedido reivindicatório, em especial quanto
à localização e individuação do imóvel disputado, que se
localiza parte no Estado do Tocantins e parte no Estado do
Piauí, conforme demonstrado no Laudo Pericial e não
refutado por qualquer das partes.
2. Em segundo plano, nem de longe encontra abrigo a
pretensão dos recorrentes de declarar a nulidade da
sentença por ausência de esclarecimentos do perito sobre o
Laudo Pericial apresentado, pois, a despeito de terem
encartado pedido de esclarecimentos, o fato é que, logo
após, foi designada audiência de instrução e julgamento,
quando compareceram as partes, acompanhadas de
advogado, e onde consta expressamente que “as partes
abrem mão de qualquer outro tipo de produção de provas”.
3. De tal modo que as partes, de comum acordo com o
Juízo e dentro do princípio da cooperação previsto no
artigo 6o do CPC, prestigiando a duração razoável do
processo e a tutela satisfativa, se deram como satisfeitas
com as provas produzidas, anuindo expressamente com o
julgamento de mérito, sem necessidade de qualquer outra
forma de dilação probatória, não se configurando
cerceamento de defesa.
4. O exame do mérito da insurgência certamente deve ter
como ponto de partida o acórdão emanado pelo STF no
julgamento conjunto das ACOs 347 e 652, que trataram de
definir o limite da divisa entre os Estados do Tocantins e
do Piauí, visando dirimir conflitos agrários na região,
decorrentes da sobreposição de áreas e da duplicidade de
registros imobiliários, originários de ambos os Estados
5. A interpretação cuidadosa do acórdão do STF permite
concluir acerca de três premissas: a) Diante da melhor
técnica e grau de certeza, além de concordância prévia dos
litigantes, foi determinada a utilização do Laudo do
Exército Brasileiro como parâmetro de demarcação da área
sub judice nas divisas do Piaui e Tocantins; b) Embora
fixada a linha divisória pelo STF, segundo Laudo do
Exército Brasileiro, eventuais disputas de posse e de
propriedade relativas às áreas delimitadas não serão
decididas pela Corte Suprema, mas em ação própria no
juízo competente; c) Quando dois Estados tiverem emitido
um título de posse ou de propriedade em relação a uma
mesma área, prevalecerá o título concedido judicialmente,
e, em se tratando de dois títulos judiciais, o que tiver
Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

trânsito em julgado, sendo que, na ausência de trânsito em
julgado, prevalecerá o provimento judicial oriundo do juízo
competente ratione loci à luz do Laudo do Exército.
6. No caso concreto, deve ser delimitado que as partes
travam uma disputa no âmbito de uma Ação
Reivindicatória, que se destina a assegurar ao proprietário,
destituído da posse, o direito de nela se imitir, o que
pressupõe a apresentação de título de domínio, da perfeita
individuação do imóvel e a comprovação da posse injusta
exercida pelo réu (desprovida de causa jurídica), tendo
como fundamento o artigo 1.228 do Código Civil.
7. Dentro dessa delimitação e trazendo a segunda premissa
decorrente do julgamento do STF, é possível afirmar que,
embora fixada a linha divisória pelo Laudo do Exército
Brasileiro, eventual disputa de posse e de propriedade será
julgada pelo Juízo competente, que deverá se pautar, no
caso concreto, na aferição da presença dos requisitos legais
da reivindicatória. Implica dizer que a questão em desate
deve ser dirimida no âmbito da presente ação, inter partes,
onde cada qual trouxe registro imobiliário lavrado em
Cartórios distintos, no Estado do Tocantins e do Piauí.
8. Agora, trazendo a terceira premissa decorrente do
acórdão do STF, é necessário ter em mente que nenhum
dos litigantes ostenta título judicial, mas apenas título
dominial decorrente do registro no fólio real de cada ente
federado, o que autoriza o pronunciamento judicial acerca
de quem demonstrou o cumprimento dos requisitos legais
para a procedência do pedido reivindicatório.
9. Com efeito, resta claro que ambos os títulos dominiais
são aptos ao reconhecimento do direito de sequela, posto
que expedidos por Cartório de Registro de Imóveis,
precedido de título ou escritura translativa de propriedade,
reunindo todos os atributos de validade. Além do que,
como bem disse o Juízo singular, qualquer celeuma relativa
à eventual nulidade dos títulos deverá ser objeto de ação
própria, visando comprovar a existência de qualquer
ilegalidade dos títulos, não sendo demais relembrar que na
presente ação reivindicatória o que se busca é efetivamente
conferir a posse ao legítimo proprietário.
10. Todavia, o que não se pode esquecer jamais é que no
julgamento proferido pelo STF restou assentado que “não
se está diante de uma irreversibilidade fática que imponha
a perpetuação da situação fática controvertida”, devendo
ser considerado que a situação controvertida se concentra,
eminentemente, na delimitação da localização dos imóveis
disputados, segundo a linha divisória entre os Estados do
Piauí e do Tocantins, restando determinado que deve ser
utilizado o parâmetro definido pelo Laudo do Exército
Brasileiro, não se admitindo a perpetuação de situações
controvertidas, ou seja, fora dos limites geográficos
definidos pelo STF.
11. Então, sob o signo da segurança jurídica e com esteio
no julgamento do Pretório Excelso, deve ser prestigiada e
respeitada essa linha divisória delineada pelo Exército
Brasileiro, não prevalecendo a tese do nobre o Juízo
singular de que o título expedido pelo IDAGO respeitou os
limites então vigentes e, por isso, ostenta melhor qualidade.
Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

12. Conforme apontado no Laudo Pericial, a área objeto da
disputa está situada na proporção de 10,44 % no Estado do
Tocantins, o que o legitima a expedir título somente sobre
essa quantidade de área, enquanto o restante 89,56 % se
encontra no território do Estado do Piauí, passando este a
ser legitimado para expedir o título sobre esse montante.
13. Assim, deve ser aplicada a linha divisória traçada pelo
Exército Brasileiro, sob pena de manter em vigor situação
que conflita com esses limites, trazendo insegurança
jurídica e perpetuando as vicissitudes dos títulos de
domínio expedidos em desacordo com essa delimitação,
notadamente mais técnica, precisa e adequada, como bem
pontuado pelo STF.
14. Não é demais ressaltar que no caso concreto, o
comprovou a propriedade legítima sobre a
autor/apelado
porção de 10,44 % da área disputada, a qual se encontra
registrada
no
CRI
de
Mateiros,
devidamente
individualizada e dentro das divisas estaduais traçadas no
acórdão do STF, ressoando, ainda, a posse injusta exercida
pelos réus sobre essa porção de área, pois ausente causa
jurídica que lhes ampare, o que garante o direito de imitir o
na posse da aludida porção de terras (10,44
autor/apelado
%), em atenção ao disposto no artigo 1.228 do Código
Civil.
15. De tal modo que deve ser provido parcialmente o
recurso de apelação manejado pelos requeridos, a fim de
reformar a sentença primeva e acolher em parte o pedido
exordial, tão somente para determinar a imissão de posse
do
na área corresponde a 10,44 % do imóvel
autor/apelado
disputado (126,82.41 hectares)."

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1722-1731).
A parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao
II, do CPC,
art. 1.022,
porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se
pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
No mérito, sustenta que o acórdão estadual contrariou as disposições
contidas nos artigos 6o, §§ 1o a 3o, e ao
caput e parágrafo único da LINDB, 169,
art. 24,
II, 195 e 252 da Lei de Registros Públicos, e 1.231 do CC/02.
Afirma, em síntese, que:

"caso permaneça o entendimento proferido pelo Tribunal a
quo, sem considerar as circunstâncias, vigência e situação
jurídica à época da expedição dos títulos, conforme
asseverado prudentemente no primeiro grau, haveria
violação ao ato jurídico perfeito (artigo 6o, §§, e
especialmente ao
caput e parágrafo único da Lei de
art. 24,
Introdução às normas do Direito Brasileiro - DECRETO-
LEI No 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942), vício
indicado nos embargos de declaração opostos no evento
19, mas que não foi enfrentado no acórdão recorrido, cuja
violação ao do
do CPC, mostra-se facilmente
art. 1.022
aferível, uma vez que decorreria de contradição
desencadeada por simples erro material, por não levar-se
Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

em conta as orientações gerais da época, pare efeito de
reconhecimento de títulos de propriedade, sendo vedado
que, com base em mudança posterior de orientação geral,
se declarem inválidas situações plenamente constituídas e
cuja propriedade “presume-se plena e exclusiva” (1.231 do
).
CC/02
A citada contradição, desencadeia-se também da
interpretação da Excelentíssima Relatora da apelação,
quanto ao r. acórdão relatado pelo Eminente Min. LUIZ
FUX, e publicado no DJE de 10 de outubro de 2014, pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ACO
;
652/PI
pois, inobstante aos 89,56% do imóvel objeto do presente
litígio, matriculado em nome da Apelada, ora Recorrente,
não estar localizado em território tocantinense, a
legitimidade do Estado do Estado do Tocantins para
expedição de título de domínio decorre de ato jurídico
plenamente vigente à época da
pois a
expedição/emissão,
alteração posterior da linha de divisa não contaminou os
títulos até então emitidos levando-se em conta as linhas
vigentes da época, no caso as linhas definidas pelo IBGE, e
mais, título oriundo de titulação realizada após regular
procedimento de discriminação de terras devolutas com
provimento jurisdicional (fato incontroverso em primeiro
grau), de cadeia dominial originária de títulos concedidos
judicialmente e transitado em julgado." (fl. 1749-1750).
"Mantido o critério adotado no v. acórdão, de que apenas
10,44% do título de domínio reconhecido como melhor e
que estaria localizado no Estado do Tocantins, estar-se-ia
também, a violar o artigo 169, II e 252 da Lei de Registros
Públicos, uma vez que reconhecido o melhor título, o
expedido legitimamente há época de sua origem, e
respeitados os critérios estabelecidos pelo STF, a parte
ideal de 89,57% da área reivindicada que atualmente se
encontra no Estado do Piauí, deverá ser objeto de abertura
de registro também na circunscrição do correspondente
Município deste Estado, sob pena de violação ao artigo 195
da
(princípio da continuidade registral)" (fl.
Lei 6.015/73
1751)

Apresentadas as contrarrazões (fls. 1763-1783), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 1787-1791).
Memoriais juntados pela parte recorrente às fls. 1808-1812.
Petição aduzindo violações a matérias de ordem pública acostada pela parte
recorrente (fls. 1813-1926).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

I - Cuida-se de recurso especial proveniente de ação reivindicatória na qual
os ora recorrentes figuram como autores.
Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente e,
interposta apelação pela parte requerida, o Tribunal local deu parcial provimento
ao recurso, para:
"reconhecer o domínio do
sobre a parte
autor/apelado
correspondente a 10,44 %, ou seja, 126,82.41 ha (cento e
vinte seis hectares, oitenta e dois ares e quarenta e um
centiares) do imóvel registrado sob a Matrícula M-099, do
Cartório de Registro de Imóveis de Mateiros, cuja porção
encontra-se dentro do território do Estado do Tocantins,
respeitando-se o traçado da divisa entre os Estados do
Tocantins e do Piauí fixado pelo STF (ACOs 347 e 652),
determinando-se a expedição de mandado de imissão de
posse sobre a porção de área reconhecida (10,44 %), com
prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária. Em
consequência, arbitra-se honorários advocatícios no valor
de 10 % sobre o valor do imóvel disputado (avaliação no
evento 108 – LAU6), arcando o
com o
autor/apelado
pagamento de 90 % deste importe e os requeridos/apelantes
com 10 % deste valor, na mesma proporção com relação às
despesas processuais."

II. Discute-se no presente recurso especial se tal decisão observou o quanto
fixado pelo STF quando do julgamento das ACOs 347 e 652, que definiram a divisa
entre os estados de Tocantins, Bahia e Piauí, bem como se observados os requisitos
necessários para o reconhecimento da propriedade à parte recorrida.

- Da violação do
II, do CPC
art. 1.022,
Inicialmente, não há falar em ofensa ao artigo 1.022, II do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem ao dar parcial provimento à apelação deixou claro que:
"No caso concreto, deve ser delimitado que as partes
travam uma disputa no âmbito de uma Ação
Reivindicatória, que se destina a assegurar ao proprietário,
destituído da posse, o direito de nela se imitir, o que
pressupõe a apresentação de título de domínio, da perfeita
individuação do imóvel e a comprovação da posse injusta
exercida pelo réu (desprovida de causa jurídica), tendo
como fundamento o artigo 1.228 do Código Civil.
(...)
A ação reivindicatória é de natureza real e tem como
fundamento do pedido a propriedade e o direito de sequela
inerente a ela. A finalidade é a restituição da coisa que se
encontra indevidamente nas mãos de terceiro.
Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

(...)
A fim de conceituar a posse injusta necessária para arrimar
o pleito reivindicatório, o STJ firmou entendimento de que
deve ser aquela despida de causa jurídica, superando o
conceito usual de posse clandestina, violenta ou precária,
típica das ações possessórias.
(...)
Dentro dessa delimitação e trazendo a segunda premissa
decorrente do julgamento do STF, é possível afirmar que,
embora fixada a linha divisória pelo Laudo do Exército
Brasileiro, eventual disputa de posse e de propriedade será
julgada pelo Juízo competente, que deverá se pautar, no
caso concreto, na aferição da presença dos requisitos legais
da reivindicatória.
Implica dizer que a questão em desate deve ser dirimida no
âmbito da presente ação, inter partes, onde cada qual
trouxe registro imobiliário lavrado em Cartórios distintos,
no Estado do Tocantins e do Piauí.
O
instruiu o pedido com Certidão de
autor/apelado
Matrícula emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis de
Mateiros, definido como Lote 01, do Loteamento São José
– 4a Etapa, com área de 1.203,23.03 hectares, situado no
Município de Mateiros, objeto da Matricula M-099, nos
termos do Título Definitivo de Domínio 17, lavrado às fls.
do livro 29, do ITERTINS – INSTITUTO DE
33/34,
TERRAS DO TOCANTINS, datado de
(evento
09/09/1991
1 – ANEXOS PETI INI4).
Ao passo que os
apresentaram Certidão de
réus/apelantes
Matricula emitida pelo Cartório de Registo de Imóveis do
Município de Barreiras do Piauí, Comarca de Gilbués-PI,
definido como área de terras de 3.180,00.00 hectares,
localizada na S da Chapada das Mangabeiras, Faz. Ipê V,
da Data Santa Izabel, objeto da Matrícula 1.096, adquirida
por compra e venda a Humberto Antero de Sousa em
que por vez tem origem em aquisição datada
27/05/1998,
de
(Certidão Quarentenária – evento 1
08/09/1957
ANEXO13).
Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

Agora, trazendo a terceira premissa decorrente do acórdão
do STF, é necessário ter em mente que nenhum dos
litigantes ostenta título judicial, mas apenas título dominial
decorrente do registro no fólio real de cada ente federado, o
que autoriza o pronunciamento judicial acerca de quem
demonstrou o cumprimento dos requisitos legais para a
procedência do pedido reivindicatório.
Com efeito, resta claro que ambos os títulos dominiais são
aptos ao reconhecimento do direito de sequela, posto que
expedidos por Cartório de Registro de Imóveis, precedido
de título ou escritura translativa de propriedade, reunindo
todos os atributos de validade.
Além do que, como bem disse o Juízo singular, qualquer
celeuma relativa à eventual nulidade dos títulos deverá ser
objeto de ação própria, visando comprovar a existência de
qualquer ilegalidade dos títulos, não sendo demais
relembrar que na presente ação reivindicatória o que se
busca é efetivamente conferir a posse ao legitimo
proprietário.
Não é demais frisar que as alegações do apelante
concernentes à suposta fraude e irregularidades na
aquisição dos títulos de propriedade do autor/apelado
devem ser objeto de ação própria anulatória, cabendo nesta
ação reivindicatória se ater ao pedido e a causa de pedir
relativo à imissão de posse sobre a área disputada.
Ainda dentro dessa temática é interessante levar em conta
que apelante informou a existência de outro processo que
tramitou perante a Justiça Federal, posteriormente remetido
à Comarca de Ponte Alta, o qual teria como objeto a
anulação dos títulos do
e, na visão do
autor/apelado
apelante, reforça a conclusão da presença de indícios de
fraudes e irregularidades.
De tal modo que, o conjunto de alegações tendentes a
demonstrar eventual irregularidade ou vício nos títulos do
deve ser objeto de ação anulatória, enquanto
autor/apelado
que na presente ação se discute apenas a imissão de posse.
Com essa delimitação, o que não se pode esquecer jamais é
que no julgamento proferido pelo STF restou assentado que
Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

“não se está diante de uma irreversibilidade fática que
imponha
a
perpetuação
da
situação
fática
controvertida”.
Assim, deve ser considerado que a situação controvertida
se concentra, eminentemente, na delimitação da localização
dos imóveis disputados, segundo a linha divisória entre os
Estados do Piauí e do Tocantins, restando determinado que
deve ser utilizado o parâmetro definido pelo Laudo do
Exército Brasileiro, não se admitindo a perpetuação de
situações controvertidas, ou seja, fora dos limites
geográficos definidos pelo STF.
Então, sob o signo da segurança jurídica e com esteio no
julgamento do Pretório Excelso, deve ser prestigiada e
respeitada essa linha divisória delineada pelo Exército
Brasileiro, não prevalecendo a tese do nobre o Juízo
singular de que o título expedido pelo IDAGO respeitou os
limites então vigentes e, por isso, ostenta melhor qualidade.
Isto porque a conclusão da sentença objurgada coloca em
xeque e desconstrói todo o quanto foi decidido pela Corte
Suprema, porquanto não se pode admitir a perpetuação das
situações controvertidas e tampouco se pode legitimar um
Estado a emitir título de propriedade sobre áreas que estão
incluídas em territorio de outro Estado, chancelando a
sobreposição de áreas.
Quer dizer que o fato inconteste nestes autos, conforme
Laudo Pericial (evento 108), é que a área objeto da disputa
está situada na proporção de 10,44 % no Estado do
Tocantins, o que o legitima a expedir título somente sobre
essa quantidade de área, enquanto o restante 89,56 % se
encontra no território do Estado do Piauí, passando este a
ser legitimado para expedir o título sobre esse montante.
Veja-se como concluiu o Laudo Pericial e foi sintetizado
na sentença proferida originariamente (evento 170):
A parte autora aduziu que na data de 17/3/1989,
adquiriu do Itertins – Instituto de Terras do
Tocantins, uma gleba de terras com área de
1.203,23,03 (mil duzentos e três hectares vinte e três
ares e zero três centiares), denominada como lote no
Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

1 do Loteamento São José - 4a Etapa, e registrada à
fl. 99 do Livro 2-A de Registro Geral, sob o no M-
099, do Cartório de Registro de Imóveis de
Mateiros, nesta Comarca. Para comprovar a
titularidade do imóvel e individualizá-lo, o
demandante juntou aos autos: a) a certidão sobre a
matrícula do imóvel, expedida em
pelo
12/7/2001,
Cartório de Registro de Imóveis do Município de
Mateiros, sob no M-099, constando a descrição do
bem, suas medidas, confrontações e a venda ao
autor em de
e b) o mapa descritivo do
9/9/1991;
imóvel (evento 1 – ANEXOS_PET_INI4).
Os demandados, a seu turno, também alegaram
possuir o título de domínio do bem e que adquiriram
a área por compra e venda em
de
15/9/1987,
Lourival Machado de Lima e Antonia Gonçalves de
Lima, conforme matrícula no 1.096, à fl. 66-v do
Livro no 2-A de registros do Cartório de Imóveis de
Gilbués-PI. Aduziram, também, que essas terras
correspondem à Fazenda Ipê VI e que se localiza na
Chapada das Mangabeiras, divisa dos Estados
do Tocantins, Piauí, Maranhão e Bahia, integrando
o loteamento Santa Isabel, no município de
Barreiras do Piauí e, assim, que nenhuma relação
possui com o lote descrito no título de domínio do
requerente. Juntaram: 1) Certidão de Registro do
Imóvel, sob no 1.096, do Cartório do Único Ofício da
Comarca de Gilbués, Município de Barreiras do
em
2) escritura de venda e
Piauí/PI,
8/6/1998;
compra do bem, datada de
3) memorial
27/5/1998;
descritivo do imóvel, datado de
4)
15/2/1998;
Certidão de Inteiro Teor do bem, constante no livro
3-C, fls. 264-v e 265, sob o no
do Cartório
R1/2.123,
de
datada de
5) Certidão
Gilbués/PI,
8/10/2002;
Vintenária do bem, do Cartório de Gilbués/PI,
datada de
6) Certidão Negativa de Ônus
5/2/1997;
sobre o imóvel, obtida em
no Cartório de
8/8/2003,
; e 7) Transcrição de Matrícula do bem,
Gilbués/PI
constante à fl. 66-v do Livro 2-A-2 de Registro Geral
do Cartório de Barreiras do
datada de
Piauí/PI,
(evento 1 – ANEXO13).
22/8/2002
Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

Diante da possível duplicidade de títulos de domínio,
da incerta localização do bem e da então notória
imprecisão das divisas entre os estados do Piauí,
Tocantins e Bahia, foi necessária a elaboração de
laudo
pericial,
por
meio
do
qual
foram
definitivamente dirimidas as dúvidas remanescentes
sobre as divisas e a localização do lote objeto da
contenda (evento 108).
O objeto da perícia foi o imóvel rural denominado
Lote no 1 do Loteamento São José – 4a. Etapa,
conforme matrícula M-099, do CRI de Mateiros,
Comarca de Ponte Alta do Tocantins. A perícia teve
como objetivo reproduzir o perímetro da área
reivindicada pelo autor e situar o imóvel em relação
às divisas vigentes, demonstrando e quantificando
possíveis sobreposições, apontando os atuais
possuidores, especificando quando as áreas foram
desmatadas e as explorações ao longo do tempo, e
estimando por avaliação de engenharia o valor de
mercado do imóvel (evento 108 – LAU1 – fl. 5).
Os peritos constataram que a área em litígio está
situada na região conhecida como MATOPIBA, em
razão de sua localização nas adjacências dos
estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e
que se localiza em um planalto onde estão os
divisores de águas da Serra da Tabatinga e da
chapada das Mangabeiras, que dividem três bacias
hidrográficas: a do Parnaíba, a do Tocantins e do
São Francisco, consequentemente sendo a tríplice
divisa entre os estados do Maranhão, Tocantins e
Piauí, e entre os estados do Tocantins, Piauí e
Bahia. (evento108 – LAU1 – fls. 12 a 16).
Em síntese, a perícia técnica concluiu que o lote
objeto da presente reivindicatória ocupa área de
89,56% no território do Estado do Piauí e 10,44%
no Estado do Tocantins. Constatou, também, a
existência de sobreposição de áreas sobre o lote em
questão e as áreas ocupadas pelo polo passivo
(evento 108). Vejamos:
Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

À fl. 35, item 11, do laudo pericial, foi consignado
que o imóvel reivindicado pelo requerente possui
área de 1.203,23,03 (mil duzentos e três hectares
vinte e três ares e zero três centiares) e está situado
no município de Mateiros, Comarca de Ponte Alta
do
Constatou-se, também, a seguinte
Tocantins/TO.
cadeia dominial: em
foi emitido o título
9/9/1991
definitivo pelo INTERTINS; no dia
houve a
8/9/1997,
compra pelo autor, tendo sido realizado o registro
do título definitivo, sob a matrícula M-099, no
cartório de
(evento 108 – LAU2 – fl.
Mateiros/TO
35).
No item 11.5 do laudo foi relatada a distribuição de
áreas em relação à divisa vigente, constatando-se
que a linha de divisas entre o estado do Tocantins e
Piauí segue a curva proposta no laudo do exército e
chancelada pelo STF. Também constatou-se que “o
lote 1 do Loteamento São José – 4a Etapa, na
concepção de divisa dos estados conforme laudo do
exército,
ocupa
área
de
aproximadamente
1087,5515 (mil e oitenta e sete hectares cinquenta e
cinco ares e quinze centiares), ou seja, de 89,56%
no território do estado do Piauí e 126,8241 (cento e
vinte e seis hectares oitenta e dois ares e quarenta e
um centiares), ou seja 10,44% no estado do
Tocantins” (evento 108 – LAU3 – fl. 39).
E concluiu o laudo pericial, à fl. 84, que “O imóvel
reivindicado pelos Requerentes, lote 1 do loteamento
São José 4a Etapa foi identificado e situado no
contexto do loteamento tendo como base as Cartas
topográficas do IBGE que sabidamente serviram de
base na concepção do projeto pelo IDAGO, estando
quase inteiramente dentro do Estado do Piauí, na
nova e atual concepção que obedece a Carta
Topográfica do IBGE em relação a divisa
e o
TO/BA
Laudo do Exército Brasileiro na divisa TO/PI, sendo
89,56%, no território do estado do Piauí e 10,44%
conforme demonstrado no
no estado do Tocantins
sub item 11.5.” (grifos no original) (evento 108 –
LAU6).
Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

Destarte, não vejo como manter o entendimento firmado
pelo Juízo singular na sentença integrativa que deu
provimento aos embargos de declaração do autor/apelado
(evento 197), que se lastreou na assertiva de que o título do
foi expedido pelo IDAGO, respeitadas as
autor/apelado
divisas vigentes à época da expedição e, por isso, deve ser
procedente o pedido reivindicatório.
Ao contrário desse posicionamento, concluo que deve ser
aplicada a linha divisória traçada pelo Exército Brasileiro,
sob pena de manter em vigor situação que conflita com
esses limites, trazendo insegurança jurídica e perpetuando
as vicissitudes dos títulos de domínio expedidos em
desacordo com essa delimitação, notadamente mais
técnica, precisa e adequada, como bem pontuado pelo STF.
Inclusive foi esse o entendimento que o Juízo singular se
filiou antes de prover os aclaratórios do
ao
autor/apelado,
proferir a primeira sentença (evento 170).
Colho trecho a seguir:
Diante das informações acima reproduzidas,
concluo que em relação à área do imóvel que se
localiza no território do Estado do Tocantins
a parte
(10,44% do que consta na matrícula),
autora ostenta melhor título de domínio que o réu,
na medida em que o Estado do Tocantins era quem
tinha legitimidade para expedir o título da
respectiva área. Porém, o restante da área apontada
na matrícula
, que está dentro do
(89,56% do imóvel)
Estado do Piauí não pode ser atribuída ao autor, já
que nesse caso a legitimidade para emitir o título
pertence ao Estado do Piaúi.
A partir da análise do encadeamento registrário da
matrícula de no M-099, do lote no 1 do Loteamento
São José, ora reivindicado, é de se concluir que o
requerente é o legítimo proprietário de parte do
imóvel ali descrito, desde o ano de 1997. Nesse
ponto, vale lembrar que a comprovação da
titularidade do domínio se dá pela transcrição
imobiliária. Assim, tem-se que os registros
Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

imobiliários possuem força probante, inclusive
quanto às metragens nele incluídas, gozando de
presunção de veracidade das informações ali
constantes.
Portanto, considerando que a perícia técnica
realizada confirmou parte das informações contidas
no título de domínio apresentado pelo autor, ou seja
de que 10,44% da área indicada na matrícula M-
099, referente ao lote 1 do Loteamento São José 4a
Etapa está dentro do Estado do Tocantins, sobre
essa área entendo que o autor comprova a
titularidade do domínio.
O segundo pressuposto da ação reivindicatória,
consistente na individualização da coisa, também
por meio dos
restou comprovado pelo demandante
documentos anexados à petição inicial, notadamente
a certidão de registro de matrícula, que traz o
detalhamento do bem, com suas medidas e
confrontações, e do mapa com memorial descritivo
do imóvel (evento 1 – ANEXOS_PET_INI4), tudo o
que foi complementado pelo laudo pericial de evento
108.
Vale destacar, no entanto que, apesar da
individualização inicial da área levando-se em conta
a matrícula anexada com o propósito de comprovar
o domínio, após a realização da perícia (evento
108), apenas a porção da matrícula que ocupa o
território do Estado do Tocantins deve ser
considerada para efeitos de limitação da área que
pode ser objeto de apreciação pela Justiça do
Estado do Tocantins. Com efeito, pelas regras de
competência, a destinação da área que fica no
território do Estado do Piauí deve ser dada pela
Justiça do Piauí.
O
terceiro
e
último
requisito
da
ação
reivindicatória, consistente no exercício da posse
injusta,
pelo
polo
passivo,
também
está
Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

. Por posse injusta, entende-
demonstrado nos autos
se aquela que se contrapõe ao direito de
propriedade. Nesse sentido, confira-se:
Ação Reivindicatória. Posse injusta. A posse injusta,
na reivindicatória, não é a violenta, clandestina ou
precária aludida no
do Código Civil, mas
art. 489
aquela que se contrapõe ao direito de propriedade, a
não ser que se trate de posse ad usucapionem.
(TJPR, Proc. N. 013.128.800, 3a Câm. Cível, rel.
Nunes do Nascimento, j. 02.10.1990)
Na hipótese em apreço, tem-se comprovada a
titularidade do domínio da área da matrícula que
ocupa o território do Estado do Tocantins pela parte
autora e, assim, sua condição de legítima
proprietária, de modo que a posse exercida pelo réu
se mostra injusta, pois em oposição ao direito de
propriedade da autora.
(...)
Forte
nesses
argumentos,
JULGO

o
pleito
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
exordial, resolvendo o mérito a lide, com fulcro no
Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I. Por
consequência, reconheço o domínio da autora sobre
a parte correspondente a 10,44% (126,8241 - cento
e vinte e seis hectares e oitenta e dois ares e
quarenta e um centiares) do imóvel registrado sob
no M-099, à fl. 99 do Livro 2-A, de Registro Geral
Do Cartório de Registro de Imóveis de Mateiros/TO,
referene ao lote no 1 do Loteamento São José - 4
Etapa, cuja porção encontra-se dentro do território
do Estado do Tocantins, de acordo com o laudo
pericial anexo ao evento 108. Assim concedo a
o direito de imitir-se na posse da referida
autora
área.
Portanto, andou bem o Magistrado a quo na primeira
sentença (evento 170), quando aferiu a presença dos
requisitos legais da reivindicatória e respeitou a linha
divisória traçada pelo Exército Brasileiro e acolhida pelo
Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

STF, não havendo outra solução senão acolher
parcialmente o pedido exordial, tão somente para
reconhecer o domínio do
na área
autor/apelado
correspondente a 10,44 % do imóvel disputado (126,82.41
hectares).
Entretanto, a despeito do acerto da primeira sentença
(evento 170) o Juízo singular achou por bem dar
provimento aos aclaratórios manejados pelo autor/apelado,
momento em que proferiu a sentença integrativa (evento
197), baseando-se na equivocada assertiva de que os títulos
emitidos pelo IDAGO respeitaram os limites vigentes à
época da criação dos loteamentos, não se contaminando
com a alteração posterior da linha de divisa.
Como bem detalhado anteriormente e calçada no acórdão
emanado do STF, é evidente que não se pode chancelar
qualquer forma de alteração dos limites e divisas traçadas
pelo Exército Brasileiro, hipótese em que as eventuais
distorções devem ser corrigidas em cada caso concreto,
evitando a perpetuação das irregularidades e trazendo
estabilidade e segurança jurídica à região.
Não é demais ressaltar que no caso concreto, o
comprovou a propriedade legítima sobre a
autor/apelado
porção de 10,44 % da área disputada, a qual se encontra
registrada
no
CRI
de
Mateiros,
devidamente
individualizada e dentro das divisas estaduais traçadas no
acórdão do STF, ressoando, ainda, a posse injusta exercida
pelos réus sobre essa porção de área, pois ausente causa
jurídica que lhes ampare, o que garante o direito de imitir o
na posse da aludida porção de terras, em
autor/apelado
atenção ao disposto no artigo 1.228 do Código Civil.
De tal modo que deve ser provido o recurso de apelação
manejado pelos requeridos, a fim de reformar a sentença
primeva e acolher em parte o pedido exordial, tão somente
para determinar a imissão de posse do
na
autor/apelado
área corresponde a 10,44 % do imóvel disputado
(126,82.41 hectares)." (fls. 1664-1672) (grifos originais).
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo.
Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

O acórdão recorrido estabeleceu as premissas de julgamento interpretando
as decisões proferidas pelo STF e em consonância com a documentação acostada aos
autos.
Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito precedente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
HASTA
PÚBLICA.
DESFAZIMENTO
DA
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL.
§§ 1o E 2o,
ART. 903,
DO CPC. SÚMULA 283/STF.
1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do
auto de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC
quando
a
Corte
estadual
enfrenta,
fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas.
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do
do CPC. No
art. 903
entanto, é possível seu desfazimento se forem
comprovados vícios que se enquadrem nas hipóteses
excepcionais previstas nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula
283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais circunstâncias
o caso confrontado e o aresto paradigma aplicaram
diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto
REsp n. 1.936.100/MS,
Martins, Terceira Turma, DJEN de
)
15/5/2025.
No mesmo sentido:
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.139.824/MT,
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
relator Ministro
29/4/2025;REsp n. 2.157.495/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 7/7/2025;REsp n. 2.083.153/SP,
relator
Ministro
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
DJEN
de
26/6/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
AREsp n. 2.313.358/MS,
30/6/2025.
No mais, tem-se que o magistrado não é obrigado a responder a todos o
fundamentos e temas suscitados pela parte, devendo, no entanto, declinar de modo
suficiente e adequado os fundamentos pelos quais alcançou suas conclusões, o que se
observou no caso do acórdão recorrido.
A propósito:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
RESPONSABILIDADE DO SUCUMBENTE NA FASE
DE CONHECIMENTO. ALEGADA OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. ARTS. 489
E 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando o Tribunal de origem manifesta-se de forma
expressa e fundamentada sobre a questão controvertida,
delineando as razões jurídicas que conduziram ao seu
entendimento.
Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

2. O órgão julgador não está adstrito ao exame
individual e pormenorizado de todos os argumentos
deduzidos pelas partes, sendo suficiente que decline, de
forma clara e coerente, os fundamentos que
alicerçaram seu convencimento. O fato de a decisão
revelar-se contrária à pretensão da parte não
caracteriza, por si só, omissão, contradição ou
obscuridade no julgado.
3. Alegado erro material quanto à terminologia utilizada
(liquidação ao invés de cumprimento de sentença)
não influencia o julgado quando as conclusões jurídicas
permanecem inalteradas. Agravo interno improvido. (AgInt
no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.862.737/RS,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
) (Grifei)
18/12/2025.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE.
OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA.
MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER.
COBERTURA OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
PREJUDICADO.
1. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das
teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à
sua resolução (AgInt no
Quarta
AREsp n. 1.400.882/SP,
Turma,
DJe
de

AgInt
no

30/9/2019;
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.475.564/RS,
.
29/10/2020)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a taxatividade
do rol da ANS é desimportante para a análise do dever de
cobertura de exames, medicamentos ou procedimentos para
o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas
uma diretriz na resolução. Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

3. O usuário faz jus à indenização por danos morais se o
descumprimento contratual, pela operadora de saúde,
resultar em negativa indevida de cobertura e, dessa recusa,
decorrer agravamento de sua dor, abalo psicológico ou
prejuízos à sua saúde debilitada.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
redução ou a majoração do quantum indenizatório a título
de dano moral é possível somente em hipóteses
excepcionais, quando manifestamente irrisória ou
exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência
do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5.
O não conhecimento do recurso pela alínea "a" pela
aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ impede o
conhecimento pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.597.178/SP,
Humberto
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em
DJe de
) (Grifei)
14/10/2024,
17/10/2024.
Em verdade, o que pretende o recorrente é o rejulgamento de sua causa pela
corte estadual ante seu inconformismo com as conclusões por ela alcançadas, finalidade
para a qual o recurso especial não se presta.
Por fim, a aferição de eventual consonância da decisão recorrida com
aquela proferida pelo C. STF deve ser objeto de instrumento processual próprio,
extrapolando o permissivo inscrito na alínea "a", do inciso III, do
da
art. 105
Constituição Federal.
6o, §§ 1o a 3o, e do
e parágrafo
- Da violação dos artigos
art. 24, caput
único da LINDB e 1.231 do CC.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é inviável o conhecimento
do recurso especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo
Tribunal de origem.
Conforme se extrai dos autos, os artigos 6o, §§ 1o a 3o, e ao
caput e
art. 24,
parágrafo único da LINDB, 195 da Lei de Registros Públicos e 1.231 do CC, apontados
como violados, e as teses a eles vinculadas não foram prequestionados, incidindo o óbice
das Súmulas
e
211/STJ
282/STF.
Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

Ressalta-se que na instância especial, a apreciação de ofício de matéria,
mesmo de ordem pública, não dispensa o requisito do prequestionamento (AgInt nos
relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 1.327.393/MA,
DJe de
)
16/12/2020,
18/12/2020.
169, II e 252 da Lei de Registros Públicos.
- Da violação os artigos
A parte recorrente aduz violação aos artigos 169, II e 252, pelo acórdão
recorrido, já que a decisão teria violado preceitos de continuidade registral.
Ao se pronunciar sobre o tema, a Corte estadual deixou consignado,
quando do julgamento de embargos de declaração que:
"Evidente que não há contradição interna a ser suprida no
aresto embargado, porquanto os fundamentos adotados se
mostram coesos e entrelaçados, ressoando a conclusão
acerca da legitimidade do Estado do Tocantins para expedir
títulos de domínio somente sobre a porção de terras que se
localiza em seu território, segundo a linha divisória traçada
pelo Exército Brasileiro e chancelada pelo Pretório
Excelso, não se permitindo a perpetuação de situações
fáticas que contrastam e desobedecem essa linha divisória,
sob pena de derruir e desrespeitar a decisão da Corte
Suprema.
Aqui vale pontuar que esse entendimento não viola ou
agride o princípio da continuidade registral, eis que tão
somente exclui a possibilidade de titulação pelo Estado de
área que se localiza fora dos seus limites geográficos, não
se antevendo, igualmente, subversão ao artigo 169, II, da
Lei de Registros Públicos, que prevê a situação de imóveis
em comarcas ou circunscrições limítrofes, o que não exclui
a conclusão acerca da legitimidade de cada ente federado
na titulação.
Além disso, o artigo 252 da Lei de Registros Públicos
prevê a validade do registro, enquanto não cancelado, o
que também não se aplica ao caso versado, pois a
controvérsia se resume ao campo da ação reivindicatória,
onde cada litigante apresentou título apto a amparar o
direito de sequela, porém foi reconhecida a necessidade de
se preservar a segurança jurídica e o respeito decorrente do
julgado do STF, que fixou as linhas divisórias entre
Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

os Estados, de modo que despida de justa causa a posse de
cada parte litigante sobre área do imóvel que se localiza em
outro Estado da federação, contrastando com o registro
apresentado.
De tal modo que não restou comprovado qualquer dos
vícios apontados pela embargante, não carecendo de
retoque, integração ou modificação o acórdão embargado,
revelando-se certamente a pretensão da embargante de
rediscutir matérias, o que não se admite em sede de
embargos de declaração.
De fato, como apontado pela corte recorrida, os artigos em questão nada
contribuem para a solução da demanda reivindicatória, motivo pelo qual são irrelevantes
para o caso em apreço.
No mais, alterar as conclusões da Corte estadual quanto ao ponto implicaria
em reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo óbice imposto
pela Súmula 7 do STJ.
Por fim, quanto às supostas violações a matérias de ordem pública trazidas
às fls. 1813-1926, inviável sua análise na presente instância ante a ausência de
prequestionamento (AgInt nos
relator Ministro Felix Fischer,
EAREsp n. 1.327.393/MA,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
16/12/2020,
18/12/2020.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
art. 85,
desfavor da parte recorrente para 12% sobre o valor do imóvel disputado, observada a
proporção da sucumbência recíproca fixada pela origem (fl. 1673).
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54461436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:07
Código de Controle do Documento: 782585bd-5317-4a39-89b7-339b6406958d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.000.152 / TO
Número Registro: 2022/0129526-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20080005425190 50000078320018272736 527305743221
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMERCIO DE TERRAS NELSON PULICE LTDA
OUTRO NOME : COLONIZACAO E AGROPECUARIA NELSON PULICE LTDA
ADVOGADOS
: HWINDGER LOURENÇO FERREIRA - PR044251
LUIZ ZANIN - SP045607
RECORRIDO
: SEILA OLEGARIA DE RESENDE FERREIRA
RECORRIDO
: ADAO FERREIRA SOBRINHO
ADVOGADOS
: FERNANDA CRISTINA DE RESENDE FERREIRA - BA025753
EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
DIOVANE FRANCO RODRIGUES - MT029530
LAIS ARAUJO LOUREIRO - DF084164
LARISSA CRISTINE ALTHOFF - SC047200
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54842522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:41:27
Código de Controle do Documento: 79eb82c5-a934-46c4-acb4-326e4fc33e9f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Nancy Andrighi
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:41:27
Código de Controle do Documento: 79eb82c5-a934-46c4-acb4-326e4fc33e9f